Tribunal: TJMT
Processo: 1027813-30.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027813-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FLAUBERT ANGELO DE ALMEIDA MONTEIRO - CPF: 011.234.481-08 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1027813-30.2022.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZ
ADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE:
FLAUBERT ANGELO DE ALMEIDA MONTEIRO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data de Julgamento:
31/3 A 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e homologou o valor de R$ 7.865,34, com autorização para destacamento dos honorários contratuais, desde que comprovado por instrumento contratual nos autos.

O recorrente, exequente na origem, sustenta que os cálculos desconsideraram os juros moratórios devidos, conforme fixado na sentença de mérito, requerendo a homologação de planilhas próprias ou, alternativamente, a anulação da decisão para retificação pela Contadoria. O executado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos homologados pela decisão combatida desconsideraram indevidamente os juros moratórios estabelecidos na sentença de mérito; (ii) analisar se os cálculos elaborados pela Contadoria observam os critérios definidos na decisão exequenda, incluindo a aplicação da EC nº 113/2021 e da Resolução nº 303/2019 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de mérito determinou que os valores devidos fossem atualizados pelo IPCA-E, com juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09, observando os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A divergência entre os valores apresentados pelas partes ensejou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a qual apresentou cálculos atualizados conforme a sentença exequenda, utilizando os critérios definidos na EC nº 113/2021, Resolução nº 303/2019 do CNJ e jurisprudência vinculante dos Temas 810/STF e 905/STJ.

A Contadoria certificou expressamente a observância desses parâmetros e a inclusão dos índices legais atualizados, inclusive com a incidência da SELIC a partir de dezembro/2021, conforme diretrizes processuais de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Não foi demonstrada, pelo recorrente, qualquer falha técnica nos cálculos homologados que justificasse sua desconsideração ou a necessidade de nova elaboração.

A alegação genérica de ausência de juros moratórios não se sustenta diante da certificação técnica apresentada e da inexistência de erro material comprovado.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Mato Grosso (Conclusão nº 29) admite recurso inominado contra decisão que põe fim à impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que pendente a fase executiva, assegurando a análise do mérito recursal na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo devem ser mantidos quando observam os critérios fixados na sentença de mérito e os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, inclusive a EC nº 113/2021 e a Resolução nº 303/2019 do CNJ.

A simples discordância das partes não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos cálculos técnicos apresentados por órgão auxiliar do juízo, ausente demonstração objetiva de erro material ou inobservância dos parâmetros legais.

É admissível recurso inominado contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que a fase executiva não esteja concluída, conforme a Conclusão nº 29 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Resolução CNJ nº 303/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, Corte Especial, j. 22.02.2018; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 29.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que rejeitou sua impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e homologou o valor de
R$ 7.865,34
, deferindo, ainda, o destacamento dos honorários caso solicitado, desde que esteja em consonância com o contrato de honorários, o qual deverá ser anexado nos autos, caso já não tenha sido acostado (ID 270881897).

Em suas razões recursais, o exequente alega que o feito foi encaminhado à Contadoria do Juízo e retornou com cálculos em desconformidade com a sentença prolatada na fase de conhecimento, no que tange aos índices de correção monetária, juros e valores devidos.

Sustenta que, em detida análise, a r. sentença prolatada pelo Juízo singular, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que os valores devidos deveriam ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, com juros moratórios da caderneta de poupança. Contudo, a Contadoria do Juízo deixou de incluir nos cálculos os juros moratórios, os quais foram descritos como “zerados” na planilha da Contadoria.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença sejam homologados, determinando a expedição da requisição de pequeno valor para pagamento do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. Alternativamente, requer seja anulada a r. sentença para que a ilustre Contadoria do Juízo retifique a planilha de cálculos apresentada, corrigindo os equívocos apontados.

O executado apresentou suas contrarrazões (ID 270881911), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo não provimento do recurso e pela consequente manutenção da r. sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO Nº 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE”.

Segundo consta da petição inicial, o recorrente foi contratado para laborar como Agente de Apoio dos Serviços do SUS, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 2019 a 2021.

Alega que o reclamado não realizou o recolhimento do FGTS e que a contratação foi prorrogada reiterada e sucessivamente, sem que fosse realizado o pagamento das verbas trabalhistas devidas.

Defende, por conseguinte, a nulidade da contratação e o direito ao recebimento do FGTS, férias com adicional constitucional e 13º salário.

Para corroborar, apresentou holerites, referentes ao período de: a) 03/2019 a 12/2019 (ID 270881854); b) 1/2020 a 12/2020 (ID 270881855); c) 1/2021 a 3/2021 (ID 270881856). Por fim, anexou as planilhas de cálculos, com o valor de R$ 4.473,71 (ID 270881857) e 5.874,00 (ID 270881858).

A magistrada singular, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência do pedido para:

a) Declarar NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 a 2021, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores correspondentes as verbas rescisórias referente às férias, terços constitucionais, 13º salário e FGTS do período de 2019 a 2021, não quitados pela Requerida e não prescritos, com base na última remuneração do servidor, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF) respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública”.

Observa-se que, quando da apresentação do cumprimento de sentença, o exequente apresentou 3 (três) planilhas de cálculos, a saber: a) no valor de R$ 4.105,44, referente ao FGTS (ID 270881867); b) 8.628,01, referente às férias e terço constitucional (ID 270881868), e c) R$ 589,59, referente ao 13º proporcional (ID 27088169).

Por sua vez, o executado impugnou os valores apresentados, por entender que o valor devido seria de R$ 8.263,06 (ID 270881873). Para corroborar, anexou planilha de cálculo (ID 270881874) e as fichas financeiras do exequente, referente aos anos de 2019/2021, comprovando todos os valores pagos ao recorrente.

Assim, diante da divergência com relação aos valores apresentados, o magistrado singular determinou o envio à Contadoria do Juízo para que fossem realizados os devidos cálculos, observando-se o disposto na r. sentença prolatada na fase de conhecimento.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, devendo ser mantida a sentença homologatória, uma vez que restou demonstrado que o cálculo realizado pela Contadoria do Juízo está conforme a sentença transitada em julgado, observando, ainda, o teor da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como as determinações da Resolução nº 303 do CNJ, considerando o novo critério de atualização do crédito, cuja aplicação foi imediata, por possuir caráter processual.

Além disso, a Contadoria do Juízo,
expert
e parte desinteressada, ao apresentar o cálculo que posteriormente foi homologado, assinalou:
“Certifico que, nesta data procedi a juntada do cálculo anexo. Certifico ainda que,
o presente cálculo, foi elaborado obedecendo as instruções contidas, após decisão pelo STF em repercussão geral pelo TEMA 810 e Resolução 303/2019 CNJ, bem como a Emenda Constitucional 113/2021
, foram modulados novos índices para os débitos da Fazenda Pública, com inclusão da Selic a partir de dezembro/2021;Portanto esses foram os índices utilizados no presente cálculo”.

Desse modo, o cálculo foi realizado em estrita consonância com a determinação judicial proferida na fase de conhecimento.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025